Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-83.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000790-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALADIR JOSE SAMPAIO - CPF: 353.726.801-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000790-83.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALADIR JOSE SAMPAIO

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a cobrança indevida e suspensão na prestação dos serviços referente a faturas contestada devido a cobrança acima da média de consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Recorrente alegou em sua exordial que recebeu faturas com valores elevados, dos quais discorda e pugna pela revisão das mesmas.

A Ré, em sua defesa, alegou que a cobrança é legítima, posto que decorreu do consumo regular na residência.

A sentença julgou improcedente a ação, fundamentando que não restou demonstrado cobrança acima da média de consumido.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando pela revisão das faturas questionadas e indenização por danos morais, considerando a suspensão na prestação dos serviços.

A parte Recorrida, rebateu as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente alega que o seu consumo de água sofreu um aumento significativo e injustificado, questionando os meses de
outubro de 2019, no valor de R$189,03(cento oitenta e nove reais três centavos), novembro de 2019 no valor de R$296,33(duzentos noventa e seis reais trinta e três centavos), e dezembro de 2019 no valor de R$529,44(quinhentos vinte nove reais quarenta e quatro centavos).

Aduz ainda que formulou reclamação administrativa na Recorrida e no PROCON, mas sem êxito e ainda teve o
fornecimento de água suspenso na residência por mais de 10 (dez) dias, só sendo restabelecido através de liminar.

Insta registar que, o autor questiona em setembro/2019, a cobrança acima da média de consumo dos meses de julho e agosto de 2019, no feito PJE nº1007336-91.2019.811.0001, sendo julgado em grau de recurso procedente, condenando a Ré proceder a readequação das faturas questionadas.

A recorrida, tanto na contestação como nas contrarrazões não comprovou nenhum fato em sentido contrário do que fora alegado na inicial.

Verifica-se pelos autos, que a Recorrida realizou vistorias no imóvel, porém, não foi constatado nenhum vazamento ou irregularidade no hidrômetro.

Pela análise das faturas, conclui-se que os valores cobrados nos meses discutidos não são razoáveis, tendo em vista o aumento significativo se comparado a meses anteriores. Vejamos:

Portanto, não desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, merece reforma a sentença para julgar a ação parcialmente procedente.

Relativo aos danos morais entendo que restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que o consumidor procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso e teve corte.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento dos serviços.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, para, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

determinar a revisão das faturas discutidas referente aos meses
outubro de 2019, no valor de R$189,03(cento oitenta e nove reais três centavos), novembro de 2019 no valor de R$296,33(duzentos noventa e seis reais trinta e três centavos), e dezembro de 2019 no valor de R$529,44(quinhentos vinte nove reais quarenta e quatro centavos) c
om base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, atualizadas pelo INPC a partir da data do vencimento de cada uma delas, sem juros de mora e ainda sem multa visto que, estavam
sub judice
e ainda com sucesso no refaturamento;

condenar a reclamada a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Por óbvio, determino a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC, pois ambas as partes são credoras e devedora umas das outras, com as baixas das faturas acima devedoras;

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020